Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711865-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIERRE FERREIRA LOPES JUNIOR AGRAVADO: JAQUELINE CAMILA DE MOURA, NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PIERRE FERREIRA LOPES JUNIOR, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de JAQUELINE CAMILA DE MOURA e outros, ora executado/agravados, nos seguintes termos: “O imóvel penhorado nos autos está gravado de garantia real – hipoteca – a NACIONAL GÁS BUTANO, que informou, no ID 30929509, que seu crédito é no valor de R$ 832.288,00 (oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais), na data de 29/10/2018. A avaliação do imóvel penhorado foi de R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) (ID 97714126), restando clara a inutilidade da penhora, porque o produto de eventual arrematação será integralmente consumido para pagamento do credor hipotecário, que tem preferência. Não se pode perder de vista que todo e qualquer ato processual deve ser apto a produzir o efeito dele desejado. No caso de penhora, a satisfação do débito, ou mesmo sua redução não será alcançada no caso, eis que o credor hipotecário é credor privilegiado e o saldo devedor é superior até mesmo ao valor do bem. Significa dizer que, no caso de leilão, o produto da arrematação será inteiramente consumido para pagamento do credor preferencial. A corroborar esse entendimento, transcreve-se a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. INUTILIDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. VALOR INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA PREFERENCIAL. ARTIGO 836 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O credor fiduciário possui preferência para execução de seu crédito diante de um outro credor quirografário. 2. Sendo o débito preferencial superior ao valor de avaliação do bem, não há como se realizar reserva de valores para quitação do crédito ora executado, pois o valor do bem não será sequer suficiente para quitar o crédito preferencial 3. Ainda que as regras da execução sejam voltadas à efetiva satisfação do crédito, as medidas constritivas devem, sempre, mostrar-se úteis. Não há fundamento para a movimentação da máquina judiciária com vistas à realização de penhora sem qualquer proveito para a concretização do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1329582, 07524882120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconhecendo a inutilidade da penhora porque o valor do bem será consumido pelo credor preferencial, desconstituo a penhora recaída sobre o imóvel matriculado sob o no 28.040 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Após preclusão, expeça-se certidão para baixa do registro de penhora, cujos emolumentos deverão ser recolhidos pela parte interessada. Indique, o exequente, bens penhoráveis, juntando planilha atualizando o débito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de execução de título extrajudicial proposto em desfavor dos agravados, tendo por objeto títulos com garantia hipotecária de segundo grau. Narra que os agravados/executados foram devidamente citados e as partes entraram em acordo, o qual foi descumprido, tendo sido realizada a penhora dos imóveis dados em garantia. Aponta que a interessada/agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA se manifestou nos autos informando a existência, em seu favor, de registros de hipotecas de primeiro grau nos imóveis, e a existência de dívida dos executados/agravados com a empresa, no importe de R$ 832.288,00 (oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais). Sustenta que as hipotecas de primeiro grau foram dadas como garantia dos valores de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e R$ 114.980,00 (cento e catorze mil, novecentos e oitenta reais), e não da integralidade da dívida existente entre os executados e a interessada. Expõe que o Juízo singular decidiu pela inutilidade da penhora e determinou sua desconstituição, na forma da decisão agravada. Argumenta que os imóveis dados em garantia foram avaliados em valores superiores ao crédito garantido pela hipoteca de 1o grau, e que a hipoteca deve garantir apenas o crédito descrito no título, de modo que a penhora permanece útil para a agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Sobre a hipoteca, colaciono as seguintes disposições o Código Civil, in verbis: “Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. (...) Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia: I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; II - o prazo fixado para pagamento; III - a taxa dos juros, se houver; IV - o bem dado em garantia com as suas especificações. (...) Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Art. 1.477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. (...) Art. 1.487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. § 1 o Nos casos deste artigo, a execução da hipoteca dependerá de prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição, ou ao montante da dívida. § 2 o Havendo divergência entre o credor e o devedor, caberá àquele fazer prova de seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá, inclusive, por perdas e danos, em razão da superveniente desvalorização do imóvel.” (grifos nossos) Conforme se extrai dos dispositivos legais colacionados, o bem hipotecado é dado como garantia real do cumprimento de determinada obrigação. Entretanto, a hipoteca só é válida para garantir obrigações líquidas, ou que venham a ser liquidadas posteriormente, desde que estipulado um valor máximo a ser garantido. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA E ESCRITURA DE HIPOTECA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO CONFIRMAM A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. 1. Emerge no tráfego comercial, como espécie de contrato de abertura de crédito, o chamado crédito documentado, ou crédito documentário, consistente no ajuste, geralmente, entre o comprador de mercadoria e instituição financeira, para que esta libere o crédito ao vendedor da mercadoria, mediante apresentação dos documentos exigidos. Contrato caracterizado pela triangularização de transações entre comprador, vendedor e instituição financeira, com liberação do crédito condicionada à apresentação da documentação da venda, comumente chamado de vendor. 2. Aplica-se, no caso, a Súmula n. 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". 3. A juntada de nota promissória garantidora não torna líquida a dívida cobrada, uma vez que "[a] nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou" (Súmula n. 258/STJ). 4. No caso, a escritura de hipoteca também não confere liquidez à execução. Não se concebe como um contrato de abertura de crédito no valor máximo de R$ 285.643,00, acompanhado de nota promissória no mesmo valor e de escritura de hipoteca sem valor certo garantido, possa conferir liquidez e certeza a execução de R$ 434.042,36. 5. Incabível a execução de hipoteca garantidora de dívidas futuras, como no caso concreto, em que a garantia não estava limitada e nem vinculada a um contrato específico, mas a quaisquer débidos, "sem qualquer limitação, provenientes ou não de financiamentos diversos e/ou vendas financiadas". A previsão legal de hipoteca de dívida futura é novidade legislativa trazida somente pelo Código Civil de 2002, que passou a prever no seu art. 1.487 que a "hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido". 6. Inaplicabilidade da Súmula n. 300/STJ, à míngua de prequestionamento e por necessidade de reexame fático. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1022034/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/04/2013) O Código Civil também permite a constituição de várias hipotecas sobre determinado bem, devendo as garantias serem liquidadas pela ordem de antiguidade dos registros hipotecários. No caso dos autos, o Juízo a quo desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 28.040 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO, com o argumento de que o valor do bem seria consumido integralmente pelo credor preferencial. Não houve manifestação, na decisão recorrida, acerca do outro imóvel mencionado pelo agravante. A hipoteca de primeiro grau, averbada em favor da interessada/agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, está descrita na certidão de matrícula ID Num. 30929500 dos autos originários, da seguinte forma: “Procedo a esta averbação para constar que o imóvel objeto desta matrícula dado em única e especial hipoteca, a favor de NACIONAL GAS BUTANO LTDA (...) como credora, tendo a firma Free Way Revendedora e Transportadora de GLP Ltda (...) como devedora e ainda como interveniente garantidora Jaqueline Camila de Moura (...), como garantia de um limite de crédito na importância de R$ 114.980,00 (cento e quatorze mil e novecentos e oitenta reais), relativo a abastecimentos de gás liquefeito de petróleo, que serão representados por notas fiscais de abastecimentos, tendo seus vencimentos no prazo de 20 (vinte) dias, com retiradas diárias e/ou semanais ou de acordo com a necessidade de compra da devedora” (grifos nossos) O referido imóvel foi avaliado em R$ 291.007,60 (duzentos e noventa e um mil e sete reais e sessenta centavos), conforme laudo ID Num. 97169570 dos autos originários. Em análise, observo que a hipoteca foi registrada como garantia de dívida futura, com delimitação do valor máximo de crédito. Ainda, a executada JAQUELINE CAMILA DE MOURA figura como interveniente garantidora do contrato, não sendo uma das partes. Nesse sentido, conforme já fundamentado, a garantia deve obedecer ao limite de crédito previsto no registro da hipoteca, não sendo cabível a estipulação de garantia sobre toda e qualquer dívida existente entre as partes. Assim, em uma primeira análise, observo que a penhora não perdeu sua utilidade, pois, ainda que se atualize o valor do limite de crédito de R$ 114.980,00 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta reais), pelo índice INPC, a contar do dia 06/02/2009, data do contrato indicada no registro do imóvel; o valor atualizado seria de R$ 251.268,18 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), ainda razoavelmente inferior à avaliação do imóvel. Ademais, foi proferida sentença nos autos do processo no 0701813-13.2018.8.07.0004, confirmada por acórdão, pendente de transito em julgado apenas em face da discussão acerca de honorários advocatícios; na qual foram julgados procedentes em parte os embargos à execução para limitar a responsabilidade da embargante JAQUELINE CAMILA DE MOURA, executada/agravada nestes autos, ao montante de R$ 114.980,00 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta reais), em relação à execução movida pela interessada/agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. Nesse sentido, verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Por outro lado, o perigo de dano decorre do risco de prescrição intercorrente da ação executiva, em face da suspensão determinada pela decisão ID Num. 120839873 dos autos originários. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 118813855 dos autos de origem) até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora